Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1016147-06.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrida: CAMILA APARECIDA ZIMMERMANN SCHUH.
Data do Julgamento: 10/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO MÉDICO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO RECURSO - NOS TERMOS DO ART. 1.010 E SEUS INCISOS DO CPC - MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. O recurso não veio acompanhado das respectivas razões recursais, ou pedido fundamentado de reforma, eis que a peça submetida como recurso é mera cópia da contestação apresentada, não merecendo ultrapassar o juízo de admissibilidade ante a sua total e notória falta de dialeticidade.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016147-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA APARECIDA ZIMMERMANN SCHUH - CPF: 023.473.560-03 (RECORRENTE), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), JANEDARK SAMIR NAMMOURA - CPF: 888.637.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO MÉDICO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO RECURSO - NOS TERMOS DO ART. 1.010 E SEUS INCISOS DO CPC - MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2.

O recurso não veio acompanhado das respectivas razões recursais, ou pedido fundamentado de reforma, eis que a peça submetida como recurso é mera
cópia
da
contestação
apresentada, não merecendo ultrapassar o juízo de admissibilidade ante a sua total e notória falta de
dialeticidade
.

3.

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021